Tribunal: TJSP
Processo: 2119631-69.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.